Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A regulamentação de visita deve atender ao melhor interesse dos menores, garantindo a convivência com ambos os genitores, de modo a assegurar o seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual e a qualidade de suas relações afetivas.

2. Na hipótese retratada, não se evidencia, pelo menos nesta sede recursal, que o menor esteja sendo submetido a situação de risco no período em que frequenta à casa do genitor, não havendo elementos probatórios que demonstrem a necessidade de modificação urgente das visitas do pai, que foram estabelecidas em sentença de forma livre, para a modalidade assistida com horário determinado.

3. Recurso não provido.